Tribunal: CARF
Processo: 18050.009820/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18050.009820/2008-01
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.324 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
ADCON-ADMIN DE CONVEN ODONTOLÓGICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA
As decisões proferidas no curso do processo administrativo fiscal devem
analisar as alegações suscitadas pelo contribuinte, sobretudo quanto ao objeto
do lançamento tributário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL
O objetivo último do processo administrativo é a busca da verdade real, aquela que
não se restringe ao burocrático rito do processo judicial e sim a busca dos fatos
ocorridos, de forma que certos vícios podem ser superados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Diogo Cristian Denny.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stol
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.009820/2008-01
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.324 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.009820/2008-01

Auto de infração
Trata-se auto de infração lavrado, e-fls. 01 a 21 (DEBCAD n o37.054.798-5),
referente à contribuição destinada aos terceiros, incidente sobre a folha de pagamento, não
declarada em GFIP nas competências 01/2004 a 12/2004. Tal autuação gerou lançamento no
valor de R$417,48.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

DA IMPUGNAÇÃO
3. Cientificada da autuação em 10/12/2008, a empresa protocolou defesa em 08/01/2009
(fls. 36/40) e documentos (fls. 41/239), argüindo em síntese:
I - DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A
TERCEIROS - DA DECLARAÇÃO POR GFIP DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO
DE OLIVEIRA E DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
4. Na realidade declarou em GFIP a empregada Maria da Conceição de Oliveira, e
recolheu corretamente as contribuições devidas nas competências de 01/2004 a 12/2004,
não havendo qualquer omissão, ou sonegação como equivocadamente alegado pelo Sr.
Auditor.
4.1. O Auto de Infração tem por fundamentos o suposto não recolhimento da
contribuição previdenciária destinada a terceiros referente a parcela devida em
decorrência da Sra. Maria da Conceição de Oliveira e de parte do 13° salário
supostamente não declarado em GFIP, fatos que não correspondem à realidade.
4.2. Não observa o Sr. Auditor a inclusão da empregada Maria da Conceição de Oliveira
nas GFIP em todas as competências 01/2004 à 12/2004, assim como não observa a
inclusão do 13° salário nas GFIP de 06/2004 e 12/2004, desconsiderando os valores ali
declarados ajustados e recolhidos por GPS.
4.3. Por equivoco fez a GFIP da competência 12 e 13 de 2004 em apenas uma GFIP
(12/2004) não realizando a transmissão de GFIP com a competência 13 em separado,
contudo, declarou os valores e informações de forma integral e igualmente recolheu a
integralidade das contribuições devidas.
4.4.Tendo constatado o equivoco, dentro do prazo do artigo 291 do RPS procedeu a
retificação da GFIP competências 12 e 13 de 2004.
4.5. Todos os valores devidos de contribuição de Terceiros foram recolhidos à
Previdência Social, conforme documentos anexos - folhas de pagamento de
empregados, GFIP e GPS.
4.6. As correspondentes GPS demonstram o devido recolhimento dos valores devidos,
na época própria, bem como a declaração de todos estes por GFIP, sendo clara
insubsistência do Auto de Infração diante das provas apresentadas.
4.7.O valor correspondente ao 13° salário foi declarado através das GFIP dos meses de
06/2004 (adiantamento), 12/2004 (original e retificado) e 13/2004, onde houve o devido
recolhimento, conforme se comprova pelos documentos anexos.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.324 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.009820/2008-01

4.8. Logo, a ausência de recolhimento, apontado no Auto de Infração não existe sendo
insubsistente o Auto de Infração em sua Integralidade.
II – DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
5. Por cautela, na improvável hipótese de ser mantido o Auto de Infração diante das
provas apresentadas, deve ser observada a nulidade deste por aplicar base de cálculo
errada nos lançamentos das competências 02/2004 e 03/2004, como se observa no DAD
e RL, em comparação com as respectivas folhas de pagamento salarial e recibos.
5.1. No Relatório Auditor do AIPO (Auto de Infração) n° 37.058.798-5 no item 4
informa que os fatos geradores e bases de cálculo constam nos levantamentos
denominados RT e DAD, porém ao verificar as informações contidas nestes contata-se
que nas competências 02/2004 e 03/2004 foi utilizado como base de cálculo o valor de
R$ 310,10, quando deveria ser o valor de R$ 301,10, restando o lançamento acometido
por vício insuperável que fomenta a nulidade do lançamento.
5.2. Com a aplicação de uma base de cálculo incorreta resta ofendido um dos elementos
essenciais ao lançamento, a liquidez, ou seja o correto valor do tributo, pelo que resta
viciado todo o lançamento. Pelo que demonstrado vício no lançamento requer sua
nulidade.
III - DO ERRO MATERIAL DO AUTO DE INFRAÇÃO
6. Por cautela, resta necessário destacar que no Relatório Auditor do AIOP,
especificamente no item 5, conta a indicação de que os lançamentos seriam decorrentes
de salário in natura, pela compra de alimentos supostamente fornecidos aos segurados,
afirmativa decorrente de erro material na elaboração do Auto de Infração.
6.1. O Contribuinte não realiza entrega de ticket alimentação, nem alimento a seus
empregados, ademais nos autos administrativos não existe qualquer prova ou Nota
Auditor e os relatórios e descritivos que compõem o Auto de Infração bem como todo o
demais histórico constante apontam para apuração distinta da aquisição de alimentos
para os segurados, restando clara a ocorrência de mero erro material na elaboração do
texto. Pelo que demonstrado vício no lançamento requer sua nulidade.
IV - DA RETIFICAÇÃO DA GFIP COMPETÊNCIA 12/2004 – DO ARTIGO 291,
parágrafo primeiro do RPS (DECRETO N° 3.048/99)
7. Antes do término do prazo de defesa constatado o equivoco, que nenhum prejuízo
trouxe ao erário, tendo em vista eu o recolhimento foi efetuado de forma correta,
utilizando-se do artigo 291 do RPS, sanou com a transmissão da GFIP competência 12 e
13 de 2004 em separado, conforme documentos anexos.
DO PEDIDO
8. Diante de tudo que foi demonstrado e comprovado, requer-se que a SRFB que julgue
totalmente improcedente o Auto de Infração contraposto, pelas razões de mérito
expostas, tornando-se insubsistente a autuação, por ser medida de indeclinável justiça.
8.1. Protesta e desde logo requer a esse Julgador, por demonstrar a verdade dos fatos
pelos meios de prova em direito permitidos.
A impugnação foi apreciada na 14a Turma da DRJ/SPO que, por unanimidade,
em 26/11/2014, no acórdão 16-63.526, às e-fls. 263 a 269, não conheceu da impugnação
apresentada, por entender que a subscritora (patrona) não estava devidamente identificada.
Recurso voluntário
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.324 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.009820/2008-01

Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 274
a 376 alegando, em síntese, que:

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.324 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.009820/2008-01

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.324 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.009820/2008-01

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.324 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.009820/2008-01

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 25/03/2015, e-fls. 271, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 23/04/2015, e-fls. 274, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata-se auto de infração lavrado, e-fls. 01 a 21 (DEBCAD
no 37.054.798-5), referente à contribuição destinada aos terceiros, incidente sobre a folha de
pagamento, não declarada em GFIP nas competências 01/2004 a 12/2004. Tal autuação gerou
lançamento no valor de R$417,48.
Às e-fls. 263 a 269 há decisão da DRJ, que a meu sentir, está equivocada, já
que não conheceu da impugnação apresentada pela contribuinte por não constar nos autos a
identificação documental da patrona que subscreve e peça de defesa, mesmo sendo intimada para
tanto. Segue fundamento da decisão de piso:

(...)
10.1. Em análise preliminar dos autos foi constatado pelo órgão preparador, que a
impugnação apresentada pela empresa foi assinada pela Sra. Pérola de Abreu Farias
Carvalho (OAB/BA no 23.758), sem que fosse apresentado documento que a
identificasse.
10.2. A DRF/SDR/SECAT tentou intimar o contribuinte, sem obter sucesso, via AR,
com o objetivo de que a Autuada entregasse documento de identificação da Sra. Sra.
Pérola de Abreu Farias Carvalho, conforme documentos de fls. 253/254.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.324 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.009820/2008-01

10.3. Posteriormente, a empresa foi intimada via AR, fls. 261/262, para entrega de
documento de identificação da Sra. Sra. Pérola de Abreu Farias como sendo esta a
signatária da impugnação, contudo, não houve qualquer manifestação e/ou entrega de
documento pela empresa.
10.4. De acordo com a lição de Marcos Vinicius Neder e Maria Tereza Martinez López,
in Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado, 2a edição – Dialética – São Paulo
– 2004, pg. 236, extraímos o ensinamento de que:
“A qualificação do impugnante é exigência imposta pela norma, entre outras coisas,
como forma de se apurar a legitimidade do feito; se quem está impugnando é de fato o
autuado/interessado na discussão”.
10.5. A falta de qualificação do procurador que supostamente representa a Autuada,
acarretou prejuízo na apreciação da matéria de mérito, impondo-se o não conhecimento
da peça de defesa pela ausência do requisito da impugnação, conforme determina o art.
57, II, do Decreto no. 7.574/2011 c/c o art.16, II do Decreto no70.235/72, abaixo
transcritos:
(...)

Como bem apontado pelo contribuinte, constam aos autos procuração e
substabelecimento contendo dados suficientes para identificação dos patronos da causa. Há
substabelecimento assinado pro Alberto Nonô de Carvalho às e-fls. 52 e seguintes e a
identificação de diversos patronos do mesmo escritório às, motivo pelo qual a ausência de
documento da senhora Pérola Abreu Farias, que assina a peça impugnatória, às e-fls. 42, por si
só, não tem o condão de afastar o conhecimento da impugnação, vez que atentatório ao principio
da verdade real, perquirido no processo administrativo fiscal. O entendimento deste CARF segue
nesta linha:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL-MATÉRIA DE PROVA-PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL- Sendo o interesse substancial do Estado a justiça, é dever da
autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias de que tenha conhecimento, na
busca da verdade material. Diante da impossibilidade do contribuinte de apresentar os
documentos que se extraviaram, e tendo ele diligenciado junto aos seus fornecedores
para obter a prova da efetividade do passivo registrado, deve a autoridade utilizar-se
dessas provas, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos. (Acórdão no 103-21994 -15/06/2005)

Por certo, maculado o devido processo legal. O processo administrativo fiscal é
garantia constitucional do contribuinte, de forma que não é exigido qualquer valor pecuniário
para discutir matéria no âmbito da Administração Pública. Como reza a CRFB/88:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.324 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.009820/2008-01

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
(...)

O lançamento fiscal é atividade plenamente vinculada à autoridade
administrativa que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem
o dever de ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Desta forma, cabe ao contribuinte apresentar documentos e provas de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Fazenda de proceder o lançamento. Como já
mencionado, o contribuinte ataca a imposição de multa por descumprimento de obrigação
acessória, matéria esta não apreciada pela decisão da DRJ. Assim, resta violado o inciso II do
artigo 59 do Decreto no 70.235/72:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

Como a ampla defesa e o contraditório (devido processo legal) são princípios
basilares do Estado Democrático de Direito, portanto matéria de ordem pública, decido pela
nulidade da decisão da DRJ.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe provimento para
anular a decisão de piso por cerceamento de defesa e determino que a DRJ analise as alegações
do contribuinte quanto ao objeto da lide.

Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-006.324 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.009820/2008-01

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital